Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718556-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.: “A controvérsia gira em torno da causa do dano gerado nos aparelhos do segurado da demandante, quais sejam: 01 Freezer Prosdócimo; 01 Máquina de Lavar GE; 01 Notebook HP; 01 Smart TV Samsung. A seguradora autora afirma, com suporte em orçamentos para conserto dos bens, que os defeitos se deram por ‘curto de energia’ e ‘descarga elétrica’, atribuindo responsabilidade à falha no serviço prestada pela demandada. De outro lado, a ré afirma que não houve instabilidade na rede, ou falha no fornecimento de energia, atribuindo a outras razões os danos aos eletrodomésticos citados. Acerca do ônus probatório, embora a relação entre as partes esteja submetida ao Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. Não há indícios suficientes para firmar a verossimilhança da alegação, e não se verifica hipossuficiência (econômica e/ou técnica) da parte autora. Assim, verifica-se que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que à parte demandada compete comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dessa forma, intime-se a demandada para trazer aos autos: 1) laudo de engenheiro eletricista devidamente firmado, pois o constante do ID no 122447755 não possui assinatura válida pelo profissional ali apontado; 2) a nota de reclamação e serviços referente à unidade objeto da lide, pois a constante do ID no 122447756 refere-se a outro consumidor e endereço. Sem prejuízo, intime-se a parte demandante para que esclareça a destinação dada aos eletrodomésticos danificados, e para informar se é possível a realização de perícia nos mesmos para apontar a causa dos danos” (ID 36120295; grifei). A agravante alega que, "ao revés do decidido, é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, a Agravante não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária Agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado”. E pede: “seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da r. decisão atacada, sendo determinada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 06, inciso VIII do CDC, por medida de justiça”. Preparo regular (ID 36120292). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na hipótese, a decisão saneadora definiu aplicabilidade do do artigo 373, incisos I e II do CPC quanto ao ônus da prova ("O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”) e fixou ponto controvertido, e não a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, CPC, hipótese que autorizaria o conhecimento do agravo de instrumento nos termos do inciso XI do art. 1.015, CPC). E questão relativa a distribuição regular do ônus da prova é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Redistribuir o ônus da prova não se confunde com atribuir o ônus da prova a uma das partes. Ao Juiz é autorizado a atribuir o ônus da prova a quem tiver melhor condição de produzir a prova, dadas às circunstâncias do caso concreto. 2. O art. 373, incisos I e II, do CPC, estabelece, como regra, a distribuição estática do ônus da prova, imputando ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Já o §1o do mencionado artigo, prevê a redistribuição dinâmica do ônus da prova, que consiste na alteração do sujeito responsável por provar o fato constitutivo do direito alegado ou do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão. 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno” (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA ORDINÁRIA. RECURSO INCABÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. LUCROS EMPRESARIAIS. NATUREZA JURÍDICA DE FRUTOS. BENS PARTILHÁVEIS. RENDIMENTOS DE VGBL. NATUREZA JURÍDICA DE SEGURO. BENS PARTILHÁVEIS. TITULARIDADE INCONTROVERSA. COTA-PARTE INDEFINIDA. IRRELEVÂNCIA PARA PARTILHA. EFICIÊNCIA. APURAÇÃO DOS VALORES EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1015, inciso XI, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisão que versar sobre a redistribuição do ônus da prova. Não é o caso. 2. A taxatividade mitigada, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396/MT (Tema 988), não se aplica à hipótese, porquanto inexiste urgência na análise da matéria. ( )” (Acórdão 1411475, 07387797920218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFINE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que define a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 357, inciso III, do Código de Processo Civil, mas apenas contra decisão de "redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o". II. Não há ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o’, hipótese de cabimento do agravo de instrumento delineada no inciso XI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, quando o juiz simplesmente define a aplicação de uma regra probatória previamente estipulada pelo legislador, como é o caso do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. III. Decisão que estabelece os parâmetros da fase instrutória pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Agravo Interno desprovido” (Acórdão 1386283, 07051476220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. INDEFERIMENTO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MANUTENÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015. TAXATIVIDADE. I. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, ‘é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica’. (Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.729.110/CE, 3a Turma, DJe 04/04/2019). II. A decisão sujeita a impugnação imediata é a que altera a distribuição estática do ônus da prova (modificação ope judicis do ônus), ou seja, a que defere a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ou que aplica a distribuição dinâmica na forma do art. 373, § 1o, do CPC. III. Negou-se provimento ao recurso” (Acórdão 1338621, 07041594120218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no PJe: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora